Tribunal: TJMT
Processo: 1028001-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028001-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA - CNPJ: 24.707.135/0001-50 (AGRAVANTE), TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.362.563/0001-79 (AGRAVADO), MARGARETE MARIA TONET - CPF: 570.257.201-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A SÓCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Retífica de Motores Confiança Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Tonet Comércio de Madeiras Ltda., sob o fundamento de ausência de provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A agravante alega o esgotamento das medidas executórias e aponta encerramento irregular da sociedade, além de ocultação de bens por parte da sócia Margarete Maria Tonet, requerendo sua inclusão no polo passivo da execução de título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do artigo 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; e (ii) verificar se é cabível o redirecionamento da execução para alcançar o patrimônio da sócia Margarete Maria Tonet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, mediante demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4.

A empresa executada foi regularmente citada, mas permaneceu inerte e não constituiu advogado nos autos, dispensando a intimação pessoal para oferecimento de contrarrazões, conforme o artigo 346 do CPC.

5.

Após a prolação da sentença de procedência em 2017, foram infrutíferas todas as tentativas de penhora via SISBAJUD, RENAJUD e as diligências no endereço da empresa, que teve seu CNPJ encerrado por liquidação voluntária em 2017.

6.

No mesmo endereço da empresa extinta, foi localizada outra empresa ativa, sob administração exclusiva da mesma sócia, o que evidencia indício de redirecionamento da atividade econômica com ocultação de patrimônio.

7.

A própria sócia declarou ao Oficial de Justiça que transferiu seus bens a terceiros, evidenciando conduta voltada a impedir a satisfação da obrigação judicialmente reconhecida.

8.

A extinção da pessoa jurídica no curso do processo, com inadimplemento da obrigação e evidências de esvaziamento patrimonial, autoriza sua sucessão processual pelos sócios, por aplicação analógica dos artigos 110 e 779, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando comprovado o abuso da forma societária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil.

2.

O encerramento voluntário da empresa, aliado à ausência de bens e à continuidade da atividade empresarial sob a mesma administração e endereço, evidencia esvaziamento patrimonial e autoriza o redirecionamento da execução contra o sócio.

3.

A extinção da pessoa jurídica durante o curso da execução equivale à morte da pessoa natural, autorizando sua sucessão processual pelos sócios, nos termos dos artigos 110 e 779, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada pela agravante em desfavor de
TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, representada pela sócia
MARGARETE MARIA TONET
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Tonet Comércio de Madeiras Ltda, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes que comprovassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa executada e sua sócia.

A Agravante alega que foram esgotados todos os meios executórios disponíveis, tendo restado frustradas as tentativas de constrição de bens por meio de penhora on-line via Bacenjud e Renajud, bem como mediante mandados de penhora, avaliação e depósito, todas infrutíferas, conforme as diversas certidões acostadas aos autos.

Aponta que a Agravada tem agido com o objetivo de não efetuar o pagamento do débito (R$ 51.200,25), não se utilizando de qualquer conta bancária bem como também não colocando qualquer bem em seu nome para que não sofra penhoras.

Sustenta que Margarete Maria Tonet, sócia majoritária da empresa executada, detém também 100% do capital social de outra empresa, Auto Elétrica Escapamentos e Acessórios LTDA (CNPJ 36.880.813/0001-60), estabelecida no mesmo endereço da Executada, o que evidencia o encerramento irregular e fraudulento das atividades da Empresa devedora, com o objetivo de frustrar a execução e lesar credores.

Aduz que a sócia Margarete Maria Tonet confessou a Oficial de justiça, em 03/03/2022, que não possui bens em seu nome, pois todos teriam sido transferidos a seus filhos, conduta que revela a intenção deliberada de se furtar ao cumprimento da obrigação executada.

Pontua que tais fatos configuram desvio de finalidade e confusão patrimonial, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos do artigo 50 do Código Civil, para inclusão da sócia Margarete Maria Tonet no polo passivo da execução, possibilitando o alcance de seu patrimônio para satisfação do crédito exequendo.

Assim, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Tonet Comércio de Madeiras LTDA, determinando a inclusão da sócia Margarete Maria Tonet no polo passivo da execução, para que responda solidariamente pela dívida, bem como a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, convém destacar que as Agravadas apesar de devidamente citadas nos autos de origem (id. 128464720 – autos de n. 1014228-71.2023.8.11.0002), não apresentaram defesa e não constituíram advogado nos autos originários, motivo pelo qual é desnecessária a intimação pessoal para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1
. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.
2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000134-27.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

Ademais, registra-se que este Relatora determinou a intimação da Empresa agravada e sua sócia no endereço em que foram citadas, todavia a diligência restou infrutífera em razão da mudança de endereço (id. 291898359).

Assim, passo a análise da pretensão recursal.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Tonet Comércio de Madeiras LTDA e incluir a sócia Margarete Maria Tonet no polo passivo da execução, para que responda solidariamente pela dívida exequenda.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Esse entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados.

De acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme o texto normativo:

Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento
, verifica-se que o processo inicialmente se tratava de Ação de Cobrança, a qual foi ajuizada em face da devedora TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ 07.362.563/0001-79) em 12/08/2010, tendo sido julgada procedente em 15/03/2017 (id. 40116148 – origem).

O Cumprimento de Sentença foi promovido em 06/06/2017, em embora tenha sido realizada pesquisas de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD (págs. 23 e 27 – id. 40116148), assim como diversas diligências na tentativa de penhora de bens junto ao endereço da Devedora, todas as tentativas restaram frustradas.

A Devedora foi citada tanto na execução quanto no incidente, porém não apresentou defesa e tampouco efetuou o pagamento da obrigação.

Ou seja, após mais de 14 (quatorze) anos desde o ajuizamento da Ação e 08 (oito) anos desde que promovido o Cumprimento de Sentença, a Executada permanece inerte à obrigação, e as tentativas de penhoras de bens e valores restaram infrutíferas.

Em consulta ao portal da Receita Federal (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
) verifica-se que o CNPJ da Empresa Agravada encontra-se encerrado por liquidação voluntária desde 28/09/2017, vejamos:

Sabe-se o simples encerramento, ainda que irregular, da atividade empresarial não constitui motivo suficiente para o deferimento da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser demonstrados outros elementos de modo a satisfazer o artigo 50 do Código Civil.

Contudo, é preciso considerar que existem outros elementos nos autos que demonstram minimamente a ocorrência de esvaziamento patrimonial da Agravada, por parte da sócia Margaret Maria Tonet.

Isso porque, embora às tentativas de penhora de bens não obterem êxito, no mesmo endereço em que funcionava a agravada Tonet Comercio de Madeiras (Rua Nações Unidas – Lot. JD Estados, S/N, Quadra 12, Lote 10, Várzea Grande/MT), a sócia Margaret também administra empresa Auto Elétrica Escapamentos e Acessórios Brasil LTDA (CNPJ 36.880.813/0001-60),

que se encontra ativa, vejamos:

Além disso, na certidão de id. 243424161, a própria sócia informou a Oficial de Justiça de que não teria bens penhoráveis, que todos os seus imóveis e móveis foram transferidos aos seus filhos, em clara tentativa de se furtar do cumprimento da obrigação, cita-se:

Nesse contexto, há elementos suficientes de que a sócia da Empresa agravada, mesmo ciente da existência da ação (ajuizada em 2010) e posteriormente do débito perseguido no Cumprimento de Sentença desde junho/2017, encerrou as atividades em setembro/2017, mas redirecionou a atividades para a empresa Auto Elétrica Escapamentos e Acessórios Brasil LTDA e, como a própria administradora admite, transferiu seu patrimônio pessoal a terceiro como meio de burlar a execução e não sofrer tentativas e constrição patrimonial.

Dessa forma, e somada à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída, existem provas mínimas para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio da sócia.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – IMPROCEDENCIA – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 50 DO CC) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Ademais, ficou demonstrado que além da empresa executada não ser encontrada em nenhum dos endereços fornecidos pela credora, encontra-se inapta, uma vez que foi baixada em 09/10/2018, no entanto, os agravados não adimpliram os débitos existentes. Logo, verifica-se a ocorrência de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação.
3. Recurso provido. (N.U 1000872-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
. INEXISTÊNCIA DE BENS PARA QUITAÇÃO DO PASSIVO.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR DA SOCIEDADE. INDÍCIOS DE ABUSO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o incidente de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, determinando a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da lide executiva. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil para
desconsideração
da
personalidade

jurídica
; e (ii) definir se é cabível o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada. III. Razões de decidir O ordenamento
jurídico
brasileiro adota a teoria da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
para coibir abusos cometidos pela sociedade empresária ou por seus sócios, desde que demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
Para o deferimento da
desconsideração
, exige-se inequívoca comprovação de abuso da
personalidade

jurídica
, com desvirtuamento da função da pessoa
jurídica
.
No caso concreto, as pesquisas realizadas nos sistemas oficiais não localizaram bens da empresa executada, que se encontra inapta perante a Receita Federal, evidenciando indícios de dissolução irregular e
encerramento
fraudulento para prejudicar credores.
Restando demonstrado o abuso da
personalidade

jurídica
e a impossibilidade de satisfação do crédito da exequente, justifica-se o redirecionamento da execução contra os sócios, que devem responder com seu patrimônio pessoal.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
desconsideração
da
personalidade

jurídica
é cabível quando demonstrado o abuso da
personalidade

jurídica
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. A inexistência de bens da empresa para satisfação do crédito e sua inaptidão fiscal configuram indícios de
encerramento
irregular, autorizando o redirecionamento da execução aos sócios. (...). (N.U 1036262-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025). (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, “
segundo a orientação do STJ, a extinção da pessoa
jurídica
(por
Liquidação

Voluntária
) no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural, autorizando, por aplicação analógica dos artigos 110 e 779, II, ambos do CPC/15, a sua sucessão processual por seu(s) sócio(s) mediante simples pedido de redirecionamento ao juízo da execução”.
(N.U 1033705-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da sócia
Margarete Maria Tonet no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0010739-97.2010.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025